Tribunal: TJMT
Processo: 0019745-69.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019745-69.2014.8.11.0041
RECORRENTE: JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 68122992), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 54229452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ – LEI COMPLEMENTAR N° 257/2011 – LEI QUE DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – LEI REGULAMENTADORA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena. 2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade.” (Ap. 0019745-69.2014.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55030992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 64741451).
Alega violação ao art. 6o, §2o, do Decreto lei n. 4.657/1942, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se a revisão pretendida pelo Recorrente com base na suposta violação ao art. 6o, §2o, do Decreto lei n. 4.657/1942, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, o que extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial (ex vi Súmula 280 do STF) e, pois, atesta contra o seu provimento.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica e superficial, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000071-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 68126971), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 54229452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ – LEI COMPLEMENTAR N° 257/2011 – LEI QUE DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – LEI REGULAMENTADORA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena. 2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade.” (Ap. 0019745-69.2014.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55030992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 64741451).
Alega violação aos arts. 1°, III, 5°, XLI e 170, todos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se a revisão pretendida pelo Recorrente com base na suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, o que extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário (ex vi Súmula 280 do STF) e, pois, atesta contra o seu provimento.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica e superficial, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v